Tribunal: TJPA
Processo: 0813021-88.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813021-88.2021.8.14.0040

APELANTE: RONALDO APARECIDO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302,
CAPUT
, DO CTB.

FATO
: Agente que na condução de caminhão fez manobra abrupta, em veículo sem condições de trafegabilidade uma vez que sem luzes de sinalização e atropelou a vítima - que conduzia uma motocicleta, quando esta fazia uma ultrapassagem, indo a óbito no local.

Alegação defensiva
:

Ausência de culpa por responsabilidade exclusiva da vítima. Tese subsidiária com pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e reconhecimento da
ilegalidade da decisão pela suspensão de sua CNH.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA:

NÃO PROVIMENTO
. Presença de provas suficientes à manutenção do édito condenatório, sendo a decisão judicial fulcrada nas provas colhidas durante a instrução processual. Depoimento prestado pelo apelante que se mostra suficientes a demonstrar ele não agiu com o cuidado e atenção devidos. Dever de cautela na condução de veículos em via pública não observado. Pacífico entendimento jurisprudencial de que no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
PROCEDENTE
. Ausência de provas nos autos de que o apelante praticou a conduta do art. 302, § 1º, III, do CTB, sendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP favoráveis, cabendo a aplicação do que determina o art. 44, do CP, ficando ao encargo do Juízo da Vara de Execuções Penais definir as medidas restritivas de direitos mais adequadas ao caso, nos termos do art. 66, V, c, da LEP.

EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DA CNH.
IMPROVIMENTO.

A pena de suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa e não alternativa, inexistindo previsão para seu afastamento.

Legislação em referência
: CTB, -
Lei 9.503/97,
art. 302 E 302, § 2º, art. 312-B; CP, art. 44 e art. 59.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023; TJDFT - 07186111820198070003 - (0718611-18.2019.8.07.0003 - Res. 65 CNJ). Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Publicação: 14/07/2020; STF - RE: 607107 MG, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/02/2020; STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.402.524 – SC. Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RONALDO APARECIDO MOREIRA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito.

De acordo com a denúncia, em ID 25525662, por volta das 07:30h da manhã do dia 22 de dezembro de 2021, na Rodovia PA-160, bairro Cidade Jardim, na cidade de Parauapebas, o ora apelante conduzia o caminhão trator VOLVO, cor branca, placa BXG-6E96, quando após realizar a curva entre a PA-160 e a rua C-5 foi avisado por populares que havia atropelado a vítima, que estava conduzindo uma moto HONDA POP, cor vermelha.

Que o atropelamento restou comprovado por meio de perícia feita no local do acidente, de onde se constata que o caminhão não apresentava condições de trafegabilidade.

Na delegacia o ora apelante informou que a vítima teria tentado ultrapassar o caminhão pela faixa da direita, utilizada por bicicletas e teria batido no seu veículo.

Ante a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, foi o ora apelante denunciado pela prática do crime previsto no art.302,
caput,
do CTB.

Em ID 25525666, recebida a denúncia.

Em ID 25525691, resposta à acusação.

Termo de audiência em ID 25525709, mídia em ID 25525710/11.

Em ID 25525713, alegações finais ministeriais.

Em ID 25525705, alegações finais defensivas.

Em ID 25525718, proferida a Sentença condenatória que, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 02 anos e 04 meses de detenção e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por igual período, não substituindo a pena corporal por restritiva de direitos em atenção ao que disposto no art. 312-B, CTB.

Em suas razões de Apelação, ID 25525721, requereu a defesa absolvição do apelante sob a alegação de que há nos autos elementos que apontam para a contribuição da vítima para o acidente, configurando ausência de culpa do apelante uma vez que a manobra da vítima foi determinante a ocorrência o sinistro e que o laudo pericial aponta que houve colisão lateral com o caminhão, fato causado pela vítima e que exclui a culpa do apelante; que o veículo conduzido pelo apelante não realizou qualquer manobra brusca ou imprudente, não tendo a vítima tomado as devidas cautelas ao fazer a ultrapassagem pela direita.

Afirma não ser possível afirmar que as luzes do caminhão, na hora do acidente, estavam com problema pois não existe qualquer testemunha que faça essa afirmação, não sendo igualmente possível afirmar que não havia qualquer sinalização de que o caminhão iria dobrar, ou seja, convergir a direita, mesmo porque estava sinalizado conforme demonstra a mídia acostada e que não é igualmente possível afirmar que o veículo estava no lado esquerdo da pista e a motocicleta estava ao lado do caminhão quando inicia a manobra de curva, pois o local é composto de duas pistas e uma ciclovia, e conforme a mídia que consta nos autos, os veículos que vinham na retaguarda continuaram a trafegar, sem interrupção do tráfego, apenas utilizavam a pista da esquerda no local do acidente, ou seja, o caminhão estava corretamente na pista da direita, onde a motociclista aproveitando da ciclovia, conseguiu iniciar a ultrapassagem e colidiu com a carreta; que não houve arrasto de pneus no local, pois estava com velocidade ínfima para o local, onde a motocicleta desenvolvia velocidade incompatível, forçando ultrapassagem por uma ciclovia e abalroando a lateral da carreta; que o veículo não passou sobre a motociclista, sua morte foi devida ao choque com a carreta e que se estivesse a motocicleta também com velocidade reduzida não haveria a fatalidade, ressaltando que a motocicleta apresentava o pneu traseiro excessivamente desgastado, e que tal fato pode ter comprometido a capacidade da vítima na frenagem e controle do veículo, requerendo aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, em tese subsidiária, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como o decote da suspensão da CNH do apelante, uma vez que esta se mostra excessiva e acarreta prejuízo ao apelante que dela se utiliza para o desempenho de suas atividades laborais.

Em contrarrazões, ID 25525724, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso, para que seja a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer em ID 27668107, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RONALDO APARECIDO MOREIRA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito.

Conheço do recurso, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO

Almeja a defesa que seja o ora apelante absolvido ante alegada atipicidade da conduta, afirmando que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima e que as imagens colacionadas aos autos, bem como o laudo pericial, comprovam que o veículo conduzido por aquela não tinha condição de trafegabilidade.

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo no tocante a autoria do crime em comento.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, como se comprova pelo Boletim de Ocorrência Policial, pela Perícia de Danos e Trafegabilidade em Veículos, pela Perícia de Local de Crime com Cadáver, sendo o depoimento prestado pelo ora apelante convergente aos termos da denúncia e auxiliou na elucidação dos fatos, na medida em que afirmou que estava conduzindo seu caminhão e no momento que sinalizou para fazer conversão à direita, colidiu com uma motociclista, a vítima Ana Maria da Silva Cajado, que evoluiu a óbito ainda no local e, ainda que tenha afirmado que as luzes de seu veículo estavam em pleno funcionamento, tem-se que o laudo pericial acostado nos autos constatou que as luzes indicadoras de direção do caminhão (pisca-pisca dianteiro e traseiro) não estavam funcionando, circunstância que contribuiu para a colisão e posterior morte da vítima, restando comprovada a imprudência do apelante na condução do veículo automotor uma vez que sem o equipamento de sinalização necessário a indicar sua manobra, bem como pelo fato de a efetuar sem a devida atenção, interceptando a trajetória da motocicleta que era conduzida pela vítima, não havendo que se falar em culpa exclusiva desta uma vez que ela trafegava regularmente na via antes da conversão brusca efetuada pelo recorrente, tendo o laudo técnico confirmado que não teve tempo hábil para evitar o acidente, devido à conduta imprevidente do apelante, de onde se constata que este não agiu com a devida cautela na condução do veículo automotor.

Assim, ainda que o apelante não tenha tido a intenção de atropelar a vítima, não havendo dolo em sua conduta ante a ausência de
animus necandi
- conforme constatado pelo laudo pericial, igualmente não agiu com a cautela e prudência devidas, atropelando a motocicleta que a vítima conduzia e a levando a óbito.

Ressalte-se que o veículo da vítima estava na lateral do veículo que era conduzido pelo apelante, tendo este ampla visão do mesmo sendo, portanto, plenamente possível concluir que aquela estava às proximidades, tendo o apelante a atropelado quando esta fazia manobra de ultrapassagem, vindo a colidir com o veículo conduzido pelo apelante após este bruscamente efetuar uma conversão, ou seja, tivesse este agido com um pouco de cautela teria evitado o acidente e a morte daquela, só se dando conta do acidente após ter sido alertado sobre sua ocorrência.

Agiu, portanto, com imprudência o apelante, praticando manobra brusca com veículo que não estava em condições de trafegabilidade, mesmo sabendo da presença da vítima à sua proximidade, agindo igualmente com negligência ao não adotar a precaução e os cuidados necessários antes de realizar a manobra que levou à morte a vítima.

Importante destacar que, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não é suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas e a culpa concorrente da vítima não afasta a culpa do agente, já demonstrada, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'" ( AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023 .) II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.Precedentes .IV - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Desse modo, não há que se falar em absolvição, pois a análise das provas produzidas nos autos demonstra a autoria pelo apelante do crime narrado, não havendo igualmente

que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois como restou demonstrado não agiu o apelante com a prudência e cautela exigidas aos condutores de veículos automotores em geral e, em especial dos condutores de veículo pesado, que deve exercer um cuidado e prudência ainda maiores ao volante, lhe sendo exigida atenção redobrada no trânsito, cumprimento das leis de trânsito, manutenção adequada do veículo e a capacidade de antecipar e evitar riscos, o que efetivamente não fez o apelante.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Em tese subsidiária, almeja a defesa que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pleito ao qual tenho por dar provimento, pois ao indeferir tal benefício ao ora apelante o magistrado fundamentou sua decisão no art. 313-B, do Código de Trânsito que assim determina:

Art. 312-B. Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no
inciso I do
caput
do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
.
(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

O § 3º, do art. 302, do CTB, apresenta a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o

No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:
(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro;
(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

Ocorre que, como bem salientou o Ministério Público em suas contrarrazões, não há nos autos informação de que o apelante tenha deixado de prestar socorro à vítima e da análise dos termos da sentença se observa que das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, apenas uma foi desfavorável ao apelante, não impedindo a conversão pretendida, nos termos do art. 44, do CP, que assim afirma,
in verbis
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

(...)

Assim, tenho por dar provimento a este ponto do apelo, determinando que seja substituída a pena privativa de liberdade ao apelante cominada por restritiva de direitos, deixando ao encargo do Juízo da Execução a definição das medidas que mais se adequam ao caso, nos termos do art. 66, V, c, da LEP.

DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO

Requer ainda o ora apelante que seja
revogada a pena de suspensão do direito de dirigir, alegando ausentes os requisitos à tal cominação, que a decisão judicial não se mostra devidamente fundamentada e traz prejuízo ao apelante na medida que depende de sua habilitação para exercício de seu trabalho.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

A penalidade ao apelante imposta é cabível, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial é lícita a condenação na suspensão do direito de dirigir pois decorrente de previsão legal para o crime de trânsito, devendo a suspensão ser aplicada também ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e assim produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres, sendo entendimento firmado pelo STF de que inexiste direito absoluto ao exercício de atividades profissionais, nos termos do art. 5º, XIII, da CF, sendo legítima a restrição imposta ao apelante, nos termos em que determinado pelo legislador pátrio, que visa proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física, não havendo qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo sentenciante uma vez que a penalidade se mostra proporcional à pena corporal, nos termos da jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES MÚLTIPLOS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA QUANTIDADE DE AUMENTO MAIOR, DESDE QUE RAZOÁVEL. INVIÁVEL O PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE FALTA DE HABILITAÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO AO RÉU REINCIDENTE. INIVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE REQUERER HABILITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Inviável o pleito de exclusão da agravante do artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, diante da confissão do réu de que não possuía habilitação. 2. Embora a existência de múltiplas condenações definitivas possa justificar maior exasperação da pena-base pelos maus antecedentes, o incremento deve ser razoável, não podendo coincidir com o patamar da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. 3. Inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do réu e os maus antecedentes, com fundamento nos artigos 44, incisos II e III, do Código Penal. 4. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente, além de possuir maus antecedentes com múltiplas condenações, portanto correto o estabelecimento do regime inicial no semiaberto (artigo 33 §§ 2º e 3º do CP). 5. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - 07186111820198070003 - (0718611-18.2019.8.07.0003 - Res. 65 CNJ). Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Publicação: 14/07/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade.
A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica
. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. (STF - RE: 607107 MG, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ÔNUS DA DEFESA COMPROVAR QUE O APARELHO UTILIZADO ESTAVA IRREGULAR. FUNDAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO FOI IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283⁄STF. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ESFERA PENAL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem ressaltou que, cabia a defesa a comprovação de que o aparelho utilizado estava irregular. Todavia, contra essa linha cognitiva não houve insurgência no recurso especial. Desse modo, constata-se que o argumento não rebatido, por si só, é suficiente o bastante para manter o acórdão nos termos do que proferido. Incide, nesse contexto, por analogia, o enunciado n. 283 do STF.

2. A pena de suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa e não alternativa, inexistindo previsão para seu afastamento. Ademais, ainda que referida sanção tenha sido aplicada administrativamente, as esferas são independentes entre si, não havendo que se falar em
bis in idem
.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.402.524 – SC. Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS)

Assim, denota-se que não há qualquer ilegalidade na decisão singular, sendo o prazo de suspensão do direito de dirigir pelo sentenciante cominado proporcional à conduta praticada, se mostrando a pena cominada devidamente individualizada e que demonstra seu caráter pedagógico, não havendo que se falar sequer em falta de proporcionalidade, pois em consonância com a pena corpórea.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 26/09/2025